Tribunal: TJSP
Processo: 2197494-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Ausência de localização de bens para penhora – Pretensão de suspensão da CNH – Possibilidade – Exegese do artigo 139, IV, do NCPC – Bloqueio de cartão de crédito – Inadmissibilidade – Recurso parcialmente provido .*